Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700382-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MJ DE JESUS SILVA COLEGIO - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MJ DE JESUS SILVA COLÉGIO – ME cuja razão social é CENTRO DE ENSINO TIO PATINHAS, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração/interdição emanado pela parte agravada, para que seja autorizado o a imediata abertura da instituição de ensino agravante. Transcrevo a decisão recorrida, in verbis: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. A parte autora requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, a suspensão imediata dos efeitos do AUTO DE INTERDIÇÃO no E-0061-064639-AEU, a fim de possibilitar a reabertura do estabelecimento de ensino, até o julgamento da lide. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. Compulsando os autos, consta a informação de que a instituição de ensino, por diversas vezes, não cumpriu as diligências necessárias ao credenciamento. Por último, o e-mail encaminhado pelo Núcleo de Inspeção de Samambaia, é claro ao informar a ausência de diversos documentos indispensáveis ao funcionamento da escola. Confira-se: “Bom dia! Informamos que faltam os seguintes documentos: - assinatura no Requerimento - Rede Sim DF - Contrato de Prestação de serviço c/ Nutricionista e Prova de Habilitação legal expedida pelo respectivo conselho - Projeto Básico de Arquitetura ou Protocolo (segue anexo o Requerimento e a documentação para entrada no Núcleo de Projeto) - Manuais, Pops e o PGRSS, deverão ser impressos e entregues no Núcleo de Inspeção de Samambaia quando o responsável vir assinar o Termo de Responsabilidade, assim que completar toda a documentação.” Sobre eventual perigo de dano aos funcionários e alunos, incabível o reconhecimento desse requisito, já que, do contrário, estando ausentes as licenças para o funcionamento legal da escola, podem ocorrer eventuais acidentes e imprevistos na instituição de ensino ou com os estudantes, no caso de deferimento do pleito, e não no caso de indeferimento, como alega a parte autora. Assim, não cabe ao Poder Judiciário conceder provimento jurisdicional determinando concessão de licença/alvará, sendo tal ato vinculado e, portanto, submetido ao cumprimento de requisitos previamente estabelecidos em lei. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na oportunidade, deverá o réu, ainda, informar se concorda com a modalidade de trâmite processual “Juízo 100% Digital” (Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021), com a ressalva que seu silêncio será considerado como anuência tácita quanto à hipótese pleiteada pela parte autora. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que desde 29/06/2020 formulou pedido de recredenciamento e encaminhou a documentação necessária para deferimento do pedido. Aduz que não foi ofertado prazo razoável para regularização das medidas necessárias, tampouco concedido prazo para o contraditório e ampla defesa. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para suspensão do Auto de interdição na 0061-064639-AEU e para autorizar a reabertura do estabelecimento de ensino. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Ademais, corroboro com o entendimento adotado pela Juízo a quo considerando que nos autos constam documentos atentando que a parte agravante foi informada e não cumpriu as diligências necessárias para o seu credenciamento. Da mesma forma, não há ausência de prazo razoável para tampouco violação ao contraditório posto que o pedido de recredenciamento tramita desde 2020, com diversas trocas de e-mails e comunicações que não foram devidamente cumpridas até a presente data. Por fim, destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator